Tribunal: TJES
Processo: 5000191-40.2026.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-40.2026.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA CLAUDIA GOMES FERNANDES, que julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.300,00 em favor do FADEPES. O apelante sustenta ausência de resistência ao mérito da demanda e inexistência de causa para o ajuizamento da ação, requerendo a exclusão da verba honorária com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória quando inexistente resistência administrativa ou processual ao pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios observa não apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

O Estado do Espírito Santo limita sua contestação à suscitação de questões processuais.

O ente público não apresenta resistência ao mérito do pedido de internação compulsória formulado pela autora.

Os autos não demonstram prévia negativa administrativa apta a evidenciar resistência estatal ao pleito autoral.

A ausência de pretensão resistida afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, em conformidade com o princípio da causalidade e com a jurisprudência dos tribunais estaduais e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A reforma da sentença para excluir a condenação honorária impede a aplicação da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade.

A ausência de resistência ao pedido de internação compulsória afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1002445-26.2018.8.26.0201, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1ª Câmara de Direito Público, j. 19.11.2019; TJDFT, AC nº 0019881-26.2016.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22.11.2017; TJES, AC nº 5003530-12.2023.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 25.06.2024; TJES, AC nº 0002599-61.2016.8.08.0030, Rel. Desª Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Primeira Câmara Cível, j. 24.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000191-40.2026.8.08.0069

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ANA CLAUDIA GOMES FERNANDES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública Regional de Marataízes que, nos autos da
"ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência"
proposta por
ANA CLAUDIA GOMES FERNANDES
em desfavor do ora apelante, do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e de
WELLINGTON GOMES FERNANDES JUNIOR
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Estado ao pagamento de verba honorária fixada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em favor do FADEPES.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende que seja extirpada a condenação no que tange à verba honorária de sucumbência. Argumenta, em síntese, que não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, limitando-se a aduzir questões preliminares. Sustenta que não deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser o caso examinado à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas por
ANA CLAUDIA GOMES FERNANDES
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na espécie.

Adianto que, a meu ver, assiste razão ao apelante em sua insurgência recursal.

A princípio, sobreleva mencionar que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso dos autos, como se extrai da contestação constante no ID 91276995, o Estado do Espírito Santo limitou-se a suscitar questões de natureza processual, quais sejam: a impugnação ao valor da causa e a preliminar de ausência de interesse processual pela inexistência de prévia postulação administrativa.

Na oportunidade, o ente público não opôs resistência ao mérito da internação compulsória pretendida para o paciente Wellington Gomes Fernandes Junior. Oportuno frisar, também, que não restou demonstrada nos autos a prévia negativa do pedido na esfera administrativa.

Nesse contexto, é evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial assente nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo sentido vem se manifestando este Sodalício, inclusive sob minha relatoria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício.3. Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.(TJES - AC 5003530-12.2023.8.08.0069, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 25/06/2024)

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.300,00 , em face do princípio da causalidade, diante da ausência de pretensão resistida.

Inaplicável, portanto, o art. 85, §11, do CPC no caso em voga.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.